Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-48.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r específica o STF assegurou o exercício do direito aos requisitos e critério diferenciados para a concessão da aposentadoria por meio das regras do regime geral da previdência de que trata a Lei 8.213/91 (Súmula Vinculante 33). Hipótese em que a autarquia previdenciária reconheceu o direito à aposentadoria especial. Impetrante que comprovou direito líquido e certo à aposentadoria especial com Certidão de Tempo de Contribuição, Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Sendo incontroversa a ausência de legislação específica e o ingresso da impetrante no serviço público, no cargo de "cirurgiã dentista", antes da vigência da EC 41/2003 e com exercício de mais de 25 anos em condições especiais e insalubres, de rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Constituição Federal, art. 40, § 4o, III, c. c. a Lei 8.213/91, art. 57, § 1o. Não subsunção, ao caso, das regras de transição da EC 47/05 e do Tema 139 do STF, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, colocando-se em igualdade em relação aos demais servidores os que laboraram por longo período em condições insalubres.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001734-48.2020.8.26.0428; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CIRURGIÃ DENTISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. Sentença que julgou extinto o feito. Pretensão de reforma. Possibilidade. Não havendo legislação complementar específica o STF assegurou o exercício do direito aos requisitos e critério diferenciados para a concessão da aposentadoria por meio das regras

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CIRURGIÃ DENTISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. Sentença que julgou extinto o feito. Pretensão de reforma. Possibilidade. Não havendo legislação complementar específica o STF assegurou o exercício do direito aos requisitos e critério diferenciados para a concessão da aposentadoria por meio das regras do regime geral da previdência de que trata a Lei 8.213/91 (Súmula Vinculante 33). Hipótese em que a autarquia previdenciária reconheceu o direito à aposentadoria especial. Impetrante que comprovou direito líquido e certo à aposentadoria especial com Certidão de Tempo de Contribuição, Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Sendo incontroversa a ausência de legislação específica e o ingresso da impetrante no serviço público, no cargo de "cirurgiã dentista", antes da vigência da EC 41/2003 e com exercício de mais de 25 anos em condições especiais e insalubres, de rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Constituição Federal, art. 40, § 4o, III, c. c. a Lei 8.213/91, art. 57, § 1o. Não subsunção, ao caso, das regras de transição da EC 47/05 e do Tema 139 do STF, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, colocando-se em igualdade em relação aos demais servidores os que laboraram por longo período em condições insalubres.
Recurso provido.